Tribunal: STF
Processo: HC 229597
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joao Lucas Dourado de Moraes em favor de Jose de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 762.047/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42, DA LEI DE DROGAS E ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA PARA READEQUAR A FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AGENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI DO DELITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA JUSTIFICOU O RECRUDESCIMENTO DA MODALIDADE CARCERÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. REQUISITO OBJETIVO DA MEDIDA NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Pena que foi diminuída posteriormente para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Alega que o aumento na pena do paciente na dosimetria foi exacerbado e baseado unicamente na quantidade de droga. (p. 8)



    Sustenta que o paciente era uma mula do tráfico e que os reais criminosos são quem decidem a forma como a conduta ocorrerá. (p. 9)



    Informa que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e para que seja reduzida a pena base ao minimo legal.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Com relação a pena base, o STJ se posicionou corretamente e de acordo com a jurisprudência da Corte. Por oportuno transcrevo trechos do acórdão:



    “Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014. 



    Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.” (eDOC 9, p. 5)



    Quanto ao redutor, o STJ, ao manter a condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas, consignou o seguinte: 



    “A Corte local concluiu, com base em elementos concretos presentes nos autos, que o agravante praticava o tráfico de drogas vinculado a organização criminosa. 



    Nesse sentido, apontou não somente a apreensão de relevante quantidade de droga, mas também peculiaridades do modus operandi do delito que indicavam a experiência do agente no exercício da traficância, notadamente, o fato de a droga (destinada a outro Estado da Federação) ser transportada em compartimento adredemente preparado do veículo e a circunstância de o delito ter sido praticado em comparsaria com corréu cooptado pelo agravante” (eDOC 9, p. 10)



    Da análise do trecho acima transcrito, observa-se que o Tribunal de origem se valeu além da quantidade da droga, do modus operandi do delito. Veja-se: modus operandi do delito que indicavam a experiência do agente no exercício da traficância, notadamente, o fato de a droga (destinada a outro Estado da Federação) ser transportada em compartimento adredemente preparado do veículo e a circunstância de o delito ter sido praticado em comparsaria com corréu cooptado pelo agravante”(eDOC 9, p 10)



    No ponto, é importante rememorar as condições que pressupõem a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispositivo ora em debate, sendo quatro os requisitos para sua satisfação: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa.



    Portanto, no que concerne a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, também não verifico possibilidade de acolhimento. 



    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente